Tribunal: STF
Processo: ARE 1373012
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI N. 8.429/1992. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Estado de São Paulo que alega que o réu, ocupante do cargo de médico, em abril de 2010, foi afastado, sem prejuízo de seus vencimentos, para prestar serviços junto ao Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIPOL) - Conclusão desses serviços, em janeiro de 2011, que somente foi comunicada ao setor de recursos humanos do Hospital para o qual trabalhava em novembro de 2012 - Requerido que, nesse intervalo, teria recebido seus vencimentos regularmente, em função da não comunicação do encerramento dos trabalhos no DIPOL - Processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do réu que culminou na cassação da aposentadoria que lhe havia sido concedida, bem como em função do qual houve a devolução de R$ 106.102,30 aos cofres estaduais - Pretensão do autor voltada à condenação do requerido pela prática de atos de improbidade administrativa, notadamente os insculpidos no artigo 9º da Lei nº 8.429/92 - Tese de inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 que não prospera - Precedente desta C. 1ª Câmara de Direito Público - MÉRITO - Incontroversa a irregularidade nos atestados de frequência do servidor, desde que ele concluiu os trabalhos junto à DIPOL - Provas amealhadas aos autos que não comprovam que o requerido efetivamente trabalhou durante todo o período indicado na inicial - Requerido que tinha ciência da situação irregular de suas folhas de frequência, uma vez que havia sido alertado nesse sentido em mais de uma oportunidade, a indicar o dolo na prática dos atos que o enriqueceram ilicitamente - Sanções impostas ao réu que devem incluir, ainda, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos, em função da gravidade dos atos praticados e da reprovabilidade de sua conduta - Sentença reformada em parte - Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo provido - Recurso do réu desprovido” (fls. 2-3, vol. 133). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 174).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República (vol. 145).



    Argumenta que “não se olvida que a inconstitucionalidade formal já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal e, satisfeitos ou não, deu solução a essa demanda, contudo, quanto a inconstitucionalidade material, ainda está por dar uma resposta à sociedade. (…) Evidente, portanto, que considerar o rol do art. 11, como exemplificativo, viola frontalmente a tipicidade, na medida em que o ‘tipo’ violação a princípios (caput) não confere clareza acerca das condutas que são reputadas ímprobas, tampouco dos deveres que são impostos ao agente público, permitindo a indevida ampliação do art. 37, §4º, da CF/88, ao invés de se promover a devida regulamentação legal da norma constitucional” (fls. 4-11, vol. 145).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que, revisto o acordão recorrido, seja reconhecida a inconstitucionalidade da LIA, a uma por contar com tipos extremamente abertos, alcançando qualquer conduta, ao sabor do julgador, o que ofende ao princípio da tipicidade, sem embargo de, também, haver a incerteza das sanções previstas no art. 12 da lei nº 8.429/92. (…) E como se falar de proporcionalidade na aplicação de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e de contratar por (10), porque o recorrente, sem dolo, importa frisar, deixou de conferir se sua folha de frequência era enviada, mais ainda quando apresentou ofício de seu superior hierárquico testificando a realização do trabalho. Diante de todo o exposto, a inconstitucionalidade da lei de improbidade administrativa fica evidente” (fl. 18, vol. 145). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (vol. 183).



    O agravante sustenta que “a violação ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal é direta e não incide no óbice do verbete sumular 279/STF, já que, ao contrário do que consta na decisão agravada, o recurso extraordinário em referência busca, essencialmente, o reconhecimento da não observância do princípio da legalidade que prescinde do vedado revolvimento ao conjunto fático-probatório” (fl. 6, vol. 189). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “Cumpre afastar desde logo as alegações voltadas ao reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 



    Em que pese as considerações tecidas pelo requerido, é certo que a Lei de Improbidade Administrativa não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade, seja formal ou material, estando os seus regramentos alinhados àquilo que prevê a Constituição Federal. O diploma normativo em questão vem sendo aplicado há muito, em diversas instâncias, inexistindo pronunciamento dos Tribunais a respeito dos supostos vícios que a inquinariam. (…)



    Tem-se, portanto, inexistir qualquer inconstitucionalidade na lei em tela (seja de ordem formal ou material), sendo certo que, pelas mesmas razões expostas, também a alegação de ofensa ao princípio da tipicidade. 



    (…) a configuração de ato ímprobo reclama, necessariamente, a demonstração do elemento subjetivo do envolvido, traduzido em dolo ou culpa, conforme a capitulação legal. Trata-se, a rigor, da vedação à responsabilidade objetiva sancionatória. (…)



    Na hipótese, restou evidenciado o dolo do requerido de enriquecer-se ilicitamente. (…)



    Ora, o conjunto probatório dos autos é farto ao indicar que Pérsio estava ciente da situação irregular em que se encontravam suas folhas de frequência, porquanto mais de um servidor o alertara nesse sentido” (fls. 5-16, vol. 133).



    6. Quanto à alegada inconstitucionalidade material das sanções previstas pela Lei n. 8.429/1992, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que as sanções previstas pela Lei n. 8.429/1992 harmonizam-se com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (…) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 630.875-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 705.294 AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento” (RE n. 598.588-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 26.2.2010).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVILPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS NA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE NA PENA DE MULTA EM FACE DO CRITÉRIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo declaração expressa de impedimento ou suspeição por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da apelação, nos termos do art. 102, I, n, da CF/1988. 2. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato (improbidade imprópria). 3. A prova documental demonstrou a presença do dolo nas condutas praticadas, comprovando que os réus se apropriaram diretamente, ou foram ilicitamente beneficiados, de valores do erário utilizados para benefício próprio ou de terceiros. Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos e dos particulares pela prática de ato de improbidade administrativa, pois presente o elemento subjetivo do tipo, uma vez que efetivamente comprovada a prática dolosa da ilegalidade qualificada e tipificada em lei (arts. 9, 10 e 11 da LIA). 4. O princípio da individualização da pena consagrado constitucionalmente no inciso XLVI do art. 5º exige a estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão. A imposição das penas decorreu de juízo individualizado da culpabilidade dos réus, tendo a magistrada analisado detalhadamente o grau de reprovabilidade de suas condutas ilícitas e aplicado as sanções de maneira razoável e proporcional. 5. Condenações mantidas. Apelações parcialmente providas apenas para afastar a solidariedade no pagamento da multa civil definida no item 17 do dispositivo da sentença e, também, a solidariedade das verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação” (AO n. 1.833, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.5.2018).



    7. O Tribunal de origem concluiu que o agravante “agiu com dolo para enriquecer-se ilicitamente” e que “a análise dos autos revela que o requerido deve ser, igualmente, condenado nas sanções de suspensão dos direitos políticos (…) e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (…) em função da gravidade dos atos praticados e da reprovabilidade de sua conduta” (fls. 17-18, vol. 133).



    Rever esse entendimento exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.195.004-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 967.731-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora